Tribunal: TCU
Processo: 022.158/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas de responsável irregulares, com imputação de débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por finalidade a construção de sistema de esgotamento sanitário na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Antônio Mendonça Monteiro Junior, ex-prefeito de Lucena/PB, contra o Acórdão 3258/2015-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e negar-lhe provimento; 9.2. indeferir pedido de ingresso do Partido Cidadania como interessado nestes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba.